Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733184-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CASAGRANDE BOTELHO AGRAVADO: STEFANO MARIA SERRA, NAIZA COELHO SERRA DECISÃO RATIFICA EFEITO SUSPENSIVO Ratifico a decisão de ID 19302060, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator